Tribunal: TJMT
Processo: 1048226-49.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048226-49.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO - CPF: 383.281.601-10 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO - CPF: 383.281.601-10 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERITO JUDICIAL NOMEADO PARA REALIZAÇÃO DE CALCULO DA ATUALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – APELAÇÃO QUESTIONANDO QUE O PERITO NÃO APLICOU A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RECURSO EQUIVOCADAMENTE ACOLHIDO E PROVIDO – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO EQUIVOCO DO ACORDÃO, OMISSÃO DO RELATOR QUANDO DA ANALISE DAS ALEGAÇÕES DAS CONTRARRAZÕES – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO REFORMADO PARA MANTER OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL.

I - A sentença declarou a existência de descontos indevidos, realizados no valor mensal de R$ 120,64 (cento e vinte reais e sessenta e quatro centavos), determinado o seu ressarcimento de forma dobrada;

II - O contador judicial, apesar de não ter nominalmente declarado está aplicando a repetição, inseriu em seu calculo o valor de R$ 241,28 (duzentos e quarenta e um real e vinte e oito centavos);

III - Embora o perito judicial não tenha deixado expresso que estaria aplicando a repetição do indébito, da simples analise dos cálculos é possível verificar que a sentença foi fielmente obedecida.

IV – Nova condenação implicaria em "bis in idem", o que é vedado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Embargos de Declaração no Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG SA em desfavor de SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO, contra Acordão reformou a sentença de piso e determinou o pagamento do dano material em dobro, da seguinte forma:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – SENTENÇA CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU – OCORRÊNCIA DE TRANSITO EM JULGADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO QUESTIONANDO O PAGAMENTO EM DOBRO DO INDÉBITO – REJEITADO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – PROVIDO O RECURSO DE SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO, mantendo O RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL EM DOBRO, PREJUDICADO O RECURSO PROPOSTO PELO BANCO BMG SA.

I – Havendo recurso transitado em julgado proposto anteriormente, a qual entendeu pela aplicação do ressarcimento do indébito em dobro, revela-se incabível a nova pretensão de rediscussão, porquanto tal situação viola a coisa julgada.

II – Não havendo fixação de honorários de sucumbência no primeiro grau, deixo de majora-los na fase recursal”.

Inconformado, o banco apelado apresentou embargos de declaração, aduzindo que; (i) os descontos mensais declarados indevidos foram realizados no valor mensal de R$ 120,64 (cento e vinte reais e sessenta e quatro centavos); (ii) que o contador judicial, apesar de não ter nominalmente declarado esta aplicando a repetição, inseriu em seu calculo o valor de R$ 241,28 (duzentos e quarenta e um real e vinte e oito centavos); (iii) que tal argumento foi apresentado nas contrarrazões, e não analisado pelo órgão julgador; (iv) com tais argumentos, requereu a acolhimento dos embargos para sanar a omissão/contradição apresentada.

Houve apresentação de contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Sem maiores delongas, analisando detidamente os autos, verifico que a parte embargante tem razão.

Embora o perito judicial não tenha explicitado que estaria aplicando a repetição do indébito de forma dobrada, da simples analise dos cálculos é possível verificar que a sentença foi fielmente obedecida.

Esclareço que os valores referentes ao dano material já foram computados no calculo pericial de forma dobrada.

Nova condenação implicaria em "bis in idem", o que é vedado.

Com tais considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, retificando o voto do Recurso de Apelação que passa a ter a seguinte redação:

"Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora fez o seguinte requerimento em sua petição inicial:

Assim, em face de todo o exposto, REQUER:

· Seja concedido o benefício da justiça gratuita, em face de não poder a requerente arcar com as despesas da lide, sem comprometer seu sustento próprio e/ou de sua família, nos termos do art. 99, § 3º e da Lei nº 1.060/1950;

· LIMINARMENTE, inaudita autera pars, seja deferida a antecipação do direito de tutela, nos moldes do art. 300 do CPC, determinando a suspensão da eficácia do contrato n. 236438446, devendo a requerida:

· ABSTER-SE de efetuar novos débitos em folha de pagamento da autora referente ao desconto denominado “CONSIGNAÇÃO”, no valor mensal de R$ 120,64 (cento e vinte reais e sessenta e quatro centavos).

Em fase de execução de sentença, o Juiz de piso determinou o envio dos autos ao contador judicial (folhas 472, id. 118356111 - Pág. 1).

Analisando os cálculos apresentados (folhas 475, id. 118356113 - Pág. 2), verificasse que o contador judicial atribuiu valor dobrado ao dano moral, ou seja, R$ 241,28 (duzentos e quarenta e um real e vinte e oito centavos).

Assim, inexiste qualquer erro apresentado no calculo do perito judicial.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Com tais considerações, conheço do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO, reconhecendo como valido os cálculos apresentados pelo perito judicial, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023